Tribunal: TJDFT
Processo: 0738366-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738366-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES, PATRICIA REGINA DINIZ TAVARES, KARLA CRISTINE DINIZ FARIAS, MARIZA DINIZ TAVARES APELADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LILIAN MARLIETH DINIZ TAVARES e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cobrança rejeitou a prejudicial de de prescrição, e julgou procedente o pedido para condená-los ao pagamento dos débitos relacionados na planilha que acompanha a inicial, acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, bem como ao pagamento das taxas que as rés deixaram de adimplir no curso do processo (art. 323 do CPC), e ao pagamento de multa 2%. Ao compulsar os autos para julgamento, verificou-se que o preparo encontra irregular, pois a parte recorrente juntou com a guia de custas, comprovante de agendamento com data posterior à interposição do recurso (ID 36276693) e não comprovante de pagamento, circunstância que prejudica a aferição da regularidade do preparo do recuso, que é pressuposto de admissibilidade recursal. No entanto, o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, impõe que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará o recolhimento do preparo. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Em sendo o comprovante do pagamento do preparo realizado em data posterior à interposição do recurso, o § 4o do referido dispositivo processual, faculta ao recorrente realizá-lo em dobro. Assim, INTIME-SE a parte recorrente para apresentar, no prazo de cinco dias, o comprovante do pagamento do preparo na data em que interposto o recurso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil. Caso não tenha recolhido, efetue o recolhimento em dobro, sob pena deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 17 de junho de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator